Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744359-27.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCUS TONNAE DANTAS SILVA PACIENTE: RIVALDO RABELO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO O advogado Marcus Tonnae Dantas Silva impetra habeas corpus em favor de Rivaldo Rabelo da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que manteve sua prisão preventiva, decretada como garantia da ordem pública a pedido do Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, avalizado pelo Promotor de Justiça. O paciente foi preso em 07/08/2020 sendo investigado na "Operação Kondira", que apura ações ilícitas de uma associação criminosa especializada em receptar cargas roubadas para vendas no varejo em alguns supermercados de Planaltina. Em 02/09/2020 ele foi denunciado por infringir os artigos 180, § 1o (cinco vezes), 155, § 4o, inciso I, e 288 do Código Penal, mas não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente, tanto que, de onze pessoas com prisão preventiva decretada sete já foram soltas. Afirma que o paciente não pode pagar fiança, pois recebe mil e duzentos reais por mês do seu trabalho como caseiro. Ressalta que ele é primário, tem emprego lícito e reside em Planaltina, onde tem vínculos familiares. Invoca a presunção de inocência e a isonomia e requer a liberdade plena ou clausulada, pedindo que seja intimado do julgamento do writ para poder realizar sustentação oral. O paciente conta trinta e sete anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 180, § 1o (cinco vezes), 155, § 4o, inciso I, e 288 do Código Penal, constando contra o paciente os seguintes fatos descritos na denúncia: (1) entre agosto de 2019 e agosto de 2020 ele se associou com dezesseis parceiros para praticar crimes, preferencialmente furto e receptação qualificada; (2) nos dias 15/08/2019 e 11/09/2019, no Supermercado “Barretão”, em Planaltina, junto com três comparsas, expôs à venda e efetivamente vendeu produtos da marca “Sinhá” provindo de roubo, no exercício da atividade comercial; (3) no dia 04/05/2020, no interior mesmo supermercado, com os mesmos comparsas, expôs à venda e vendeu mercadorias roubadas da marca “Dori”; (4) no dia 23/03/2020, entre 02h00min e 04h00min, na Fazenda “Bela Vista”, Casa 2, Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Paranoá, junto com Renato André da Silva, quebrou o cadeado da propriedade e subtraiu dezessete cabeças de gado, mais quatro bezerros; (5) em data imprecisa, na Bica do DER situada na Gleba “B”, Chácara 15 F, Planaltina, junto com dois comparsas, adquiriu e ocultou, no exercício de atividade de comércio, várias caixas da cachaça Camelinho roubadas; e, finalmente, (6) em data não especificada, mas entre 04 e 17/09/2019, na Rodovia DF 345, KM 6,4, Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, Planaltina, junto com cinco comparsas, adquiriu um carregamento de alho roubado. Informa-se que o paciente é caseiro na chácara dos corréus Renato André da Silva e Dayane Barreto Mendes, local usado pela associação criminosa para a prática dos felitos. Em 17/07/2020, o Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu (1) prisão preventiva de onze pessoas, (2) busca e apreensão em treze endereços, (3) bloqueio de contas bancárias de alguns investigados e (4) acesso a celulares. Disse que na “Operação Kondira” (Inquérito 192/2019) investiga associação criminosa especializada em roubos de caminhões, adulteração de sinais identificadores, furto de gado e receptação; outras cautelares, notadamente interceptações telefônicas e ação controlada, foram deferidas judicialmente, para realização das investigações; o grupo criminoso atua na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. De acordo com o Delegado de Polícia, a associação criminosa atuou intensamente entre agosto de 2019 e julho de 2020, praticando as seguintes ações: caminhões e cargas eram roubados, principalmente na Bahia e Goiás e as suas cargas receptadas por supermercadistas de alguns estabelecimentos de Planaltina para vender no varejo; constatou-se também que furtaram gado no Distrito Federal, cuja carne foi depois receptada por donos e gerentes de supermercados de Planaltina. O pedido de prisão descreve as seguintes ações criminosas: (1) receptação de produtos da marca “Sinhá” roubados em Luís Eduardo Magalhães, BA; (2) receptação de mercadorias da marca “Dori” roubados em Posse, GO; (3) furto de gado no Paranoá, e receptação de sua carne em Planaltina, DF; (4) receptação de carga de cachaça da marca “Camelinho” roubada na Bahia; (5) receptação de carga de charque roubada na Bahia; (6) receptação de um caminhão e um semirreboque; (7) receptação de uma carga de alho roubada em Cristalina, GO; e (8) lavagem do dinheiro obtido com a comercialização das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia, as cargas de produtos “Sinhá” e “Dori”, cachaça, charque e alho foram roubadas junto com os caminhões que as transportavam. Em 24/07/2020, a Promotoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos pedidos do Delegado de Polícia, obtendo em 30/07/2020 o beneplácito do Juiz, que decretou a prisão preventiva de onze pessoas, incluindo o paciente, como garantia da ordem pública, dando destaque aos crimes de associação criminosa, roubo de caminhões e de cargas, receptação, furto de gado e lavagem de dinheiro. Salientou que os membros da associação usam às vezes armas de fogo e restringem a liberdade dos caminhoneiros assaltados, enquanto subtraem suas cargas, posteriormente aos supermercados receptadores. A origem ilícita dos ganhos obtidos é camuflada em um processo sofisticado de branqueamento de capitais. Em 24/09/2020, o Juízo negou a revogação da prisão do paciente, afirmando inexistirem fatos novos, sendo grave a sua conduta, como “braço direito” de Renato André da Silva; na associação criminosa se encarregava de transportar e ocultar as mercadorias roubadas, além de furtar gado e abatê-lo para vender sua carne. Os sistemas do PJe de 1o e 2o Graus informam que sete denunciados na Operação Kondira foram soltos: Alcides Pereira da Silva Júnior, André Luiz Lemos Sales, Dayane Barreto Mendes, Ítalo Fabrício Freitas Vieira, Lucas Sá Gonçalves, Nailson Souza Prado e Ygor Fabiano Lima Lago. Todos eles respondem por associação criminosa, sendo que Alcides, André, Dayane, Ítalo e Lucas também por receptação qualificada, em várias ações, de acordo com o réu, além de receptação de carne de semovente (uma vez para todos). Quanto à imputação de receptação qualificada, Alcides e Ítalo respondem por três vezes, Dayane por quatro vezes e André e Lucas por somente uma vez. Vê-se, assim, que Nailson e Ygor só respondem por associação criminosa. Pois bem: Alcides, André, Dayane, Ítalo, Lucas e Ygor foram liberados pelo Juiz. Nailson também foi solto em liminar de habeas corpus concedido por este relatoria, depois de parecer favorável da Procuradoria de Justiça, ante à falta dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, e considerando que (1) é réu primário, (2) só responde por associação criminosa, com pena máxima inferior a quatro anos, (3) os fatos não contemplam medidas protetivas de urgência e (4) inexiste dúvida sobre a sua identidade civil. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão de uma participação mais intensa e relevante nas práticas da associação criminosa: responde por associação criminosa, cinco receptações qualificadas e furto de gado durante o repouso noturno qualificado por ruptura de obstáculo. Assim, num exame preliminar dos fatos, não se vislumbra semelhança entre a situação processual e as condições pessoais do paciente e a dos corréus que foram liberados. Diferentemente do paciente, nenhum deles foi denunciado por furto qualificado de gado, o que, em princípio, revela maior envolvimento com as ações criminosas do grupo. Ademais, diferentemente do que se verifica em relação a Nailson, a soma das penas máximas previstas para os crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos. Nada obstante, há que se reconhecer que os fatos atribuídos ao réu não evidenciaram a violência ou grave ameaça a pessoa, além do que o paciente conserva a primariedade aos trinta e sete anos de idade. Portanto, as informações do Juiz e o parecer da Procuradoria de Justiça são imprescindíveis para que a Turma examine a causa. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente quanto às dessemelhanças e similitudes entre a situação do paciente e a dos corréus postos em liberdade. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator